Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SÚMULA No 77 DO STJ. ANALOGIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados.
2. Consoante enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria. Ilegitimidade passiva reconhecida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.